Tribunal: TJSP
Processo: 1043601-45.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. Autuação e imposição de multa pela Fundação PROCON. Infringência ao artigo 39, III, da Lei no 8.078/1990, em razão de parcelamento compulsório do saldo devedor de cartão de crédito, sem anuência do consumidor. Infração não verificada. Disposição contratual que atende à Resolução no 4.549/2017 do BACEN, editada em razão das altas taxas de juros atinentes ao crédito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. Autuação e imposição de multa pela Fundação PROCON. Infringência ao artigo 39, III, da Lei no 8.078/1990, em razão de parcelamento compulsório do saldo devedor de cartão de crédito, sem anuência do consumidor. Infração não verificada. Disposição contratual que atende à Resolução no 4.549/2017 do BACEN, editada em razão das altas taxas de juros atinentes ao crédito rotativo dos cartões de crédito. Autor que oferece três opções de parcelamento da fatura, dentre as quais, o compulsório. Essa forma de parcelamento pode ser contratada pelo consumidor que realizar um pagamento que esteja entre o valor da menor parcela ofertada em sua fatura e o pagamento mínimo, e que não seja coincidente com um dos outros planos de parcelamento disponíveis. Liberdade de escolha da forma de pagamento devidamente garantida ao consumidor. Manutenção da r. sentença de procedência da demanda. Recurso não provido.